Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REGISTRO DE DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A prescrição, a despeito de não possuir o condão de fazer desaparecer a obrigação, fulmina a pretensão de cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicial, por subsistir tão somente uma obrigação natural.

2. Prescrita a dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte do devedor quanto ao adimplemento (por ter sido extinta no direito obrigacional), tem-se que o débito não mais pode ser exigido, judicial ou extrajudicial, de modo que a declaração da inexigibilidade é medida que se impõe.

3. A inserção de dívida prescrita na plataforma SERASA LIMPA NOME configura, mesmo que de forma indireta, meio de cobrança extrajudicial do débito inexigível, devendo ser excluída.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.